Tribunal: CARF
Processo: 11282.720050/2020-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
11282.720050/2020-66
RESOLUÇÃO
3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUMULADORES MOURA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3102-000.409, de 11 de
fevereiro de 2025, prolatada no julgamento do processo 10435.901331/2020-64, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
IPI relativo ao 2o trimestre de 2020, no valor de R$ 19.206.128,51, cumulado com declarações de
compensação.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2020
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas
desnecessárias. A realização de perícia ou de diligência não se presta a suprir
eventual inércia probatória do impugnante.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de créditos do IPI vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido em sua
parcela cuja liquidez e certeza não resultem comprovadas.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 11-A E ART. 11-B DA LEI No 9.440/97.
Por ausência de previsão legal ou regulamentar, não são passíveis de
ressarcimento os créditos presumidos do IPI instituídos pelos artigos 11-A e 11-B
da Lei no 9.440/1997, nos termos da Solução de Consulta Interna no 25/2016 da
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil - COSIT.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório cuja liquidez e certeza venham a ser demonstradas pelo sujeito passivo.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando, em síntese:
Diante do exposto, requer-se o recebimento e o conhecimento do presente
Recurso Voluntário, para que, em seguida, lhe seja dado integral provimento para
que, considerando os argumentos trazidos preliminarmente, seja reconhecida a
nulidade do r. Despacho Decisório, seja em razão das inconsistências e
divergências de cálculo relativas à recomposição do saldo credor do IPI ou da
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
3
adoção de premissa equivocada e consequente ausência de motivo e de
motivação que deem suporte ao ato administrativo ora combatido.
Em caso de não reconhecimento da nulidade do r. Despacho Decisório, requer
que seja reconhecida, alternativamente, a nulidade da r. decisão recorrida, seja
em razão da ausência de análise dos argumentos da Contribuinte ou, ainda, em
razão da inovação realizada ao utilizar premissa divergente do r. Despacho
Decisório.
Quanto ao mérito, requer-se o acolhimento e provimento do presente Recurso
Voluntário para que sejam homologadas integralmente as compensações em
questão tendo em vista que:
(i) o crédito presumido foi apurado corretamente pela Contribuinte, de acordo com
a natureza jurídica do incentivo concedido pela Lei no 9.440/97, não havendo
transferência de créditos entre estabelecimentos;
(ii) o procedimento adotado pela Contribuinte para apuração do crédito presumido
é o mesmo adotado pela RFB em fiscalizações anteriores;
(iii) os artigos 11-A e 11-B dispõem sobre o mesmo benefício previsto nos artigos
1o, inciso IX, e 11 da Lei no 9.440/97, de modo que há expressa previsão legal
autorizando o seu ressarcimento e sua compensação com quaisquer tributos
administrados pela RFB;
(iv) os estornos realizados pela fiscalização, relacionados ao ano 2015, são
improcedentes,
pois
decorrentes
dos
processos
administrativos
nos
10435902.372/2018-53,
10435902.369/2018-30;
10435902.370/2018-64;
10435902.371/2018-17, ainda pendentes de julgamento; e
(v) houve glosa indevida de créditos de IPI sobre aquisições de insumos na
fabricação do BESS, pugnando a Contribuinte pela produção de prova pericial, de
modo a comprovar que os respectivos insumos, diversamente do alegado pela
autoridade fiscal, efetivamente são utilizados no processo produtivo do BESS.
Por fim, requer-se a verificação de saldo suficiente à homologação das
compensações objeto deste processo com base nos saldos constantes do RAIPI
após a realização dos ajustes decorrentes da fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
4
Após analisar os autos do presente processo administrativo, entendo que ele não
se encontra maduro para decisão em relação a alguns tópicos objeto da discussão
trazida em sede de Recurso Voluntário, razão pela qual proponho a conversão do
julgamento em diligência.

Das inconsistências na recomposição do saldo credor do IPI e incongruências
entre as informações contidas no TVF e o procedimento fiscal efetivamente
adotado na reconstituição da escrita fiscal alegadas pela Recorrente
Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta e requer o reconhecimento da
nulidade do Despacho Decisório em razão, dentre outros, de inconsistências na
recomposição do saldo credor do IPI e incongruências entre as informações
contidas no Termo de Verificação Fiscal e o procedimento fiscal efetivamente
adotado na reconstituição da escrita fiscal da matriz.
Para melhor compreensão das alegações da Recorrente, reproduzo o seguinte
trecho extraído do seu recurso voluntário:
“VI.1.1.1. Incongruências entre as informações contidas no TVF e o procedimento
efetivamente adotado
No item 131 e seguintes do TVF, a autoridade fiscal indica o procedimento que
teria sido adotado para fins de reconstituição da escrita fiscal da matriz, bem como
para a reclassificação, como ressarcível ou não ressarcível, dos créditos de IPI
segundo o seu entendimento.
No item 148 do TVF, a autoridade fiscal afirma que “o valor do saldo credor inicial
em junho de 2018 é aquele resultante da fiscalização no processo no 10435-
902.372/2018-53, cujo resultado foi informado no SCC. (...) Referente à
fiscalização do processo no 10435-902.372/2018-53, os Perdcomps foram tratados
por este sistema para todos os períodos, resultando, em junho de 2018, um saldo
credor oriundo de créditos não ressarcíveis no valor de R$ 378.920.257,32.
Contudo, ao consultar a planilha de composição de saldos de IPI objeto da
fiscalização do processo no 10435-902.372/2018-53, anexa às fls. 108/109 do
presente processo, observa-se que saldo não ressarcível de IPI em junho de 2018 é
de R$ 471.922.085,87, e não de R$ 378.920.257,32, conforme reprodução a seguir:
Planilha (simplificada) oriunda do processo no 10435-902.372/2018-53

Ainda no item 148 do TVF, a autoridade fiscal afirma que os saldos de IPI objeto do
processo administrativo no 10435-902.372/2018-53 estariam refletidos no Sistema
de Controle de Créditos – SCC da RFB, dando a entender que os valores constantes
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
5
no SCC, acostado aos autos à fl. 113, seriam equivalentes. No entanto, isso não se
verifica na prática!
Da comparação (i) da planilha de recomposição da escrita do IPI oriunda do
processo administrativo no 10435-902.372/2018-53, que teria respaldado o TVF
segundo o item 148 do TVF e (ii) dos valores objeto da planilha de controle SCC,
efetivamente adotada na fiscalização que fundamenta o Despacho Decisório ora
defendido, observa-se que há divergência entre o saldo credor de IPI adotado.
Vejamos:
Planilha (simplificada) oriunda do processo no 10435-902.372/2018-53, a que se
reporta o item 148 do TVF

Planilha (simplificada) de controle de créditos no SCC (valores efetivamente
adotados no TVF)

Como indicado, o valor do saldo não ressarcível em junho de 2018, segundo o
processo no 10435-902.372/2018-53 é de R$ 471.922.085,87, e não de
R$378.920.257,32, como indicado no item 148 do TVF! O valor de
R$378.920.257,32 corresponde ao valor não ressarcível segundo o SCC, que
corresponde a um controle interno da RFB, cujos ajustes, após a última fiscalização,
não foram explicitados à Contribuinte.
Como reconhecido pela própria autoridade fiscal no TVF, o mês de junho de 2018
foi objeto de fiscalização discutida no processo administrativo no 10435-
902.372/2018-53 e, na oportunidade, foi indicada a existência de (i) saldo de IPI
ressarcível de R$ 6.670.320,02 (ii) saldo de IPI não ressarcível de
R$471.922.085,87.
Portanto, para que tais valores fossem alterados de ofício, caberia à autoridade
fiscal responsável fundamentar a alteração do saldo credor naquela data, sob pena
de cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
Frise-se que a diferença de valores entre o saldo de créditos não ressarcíveis
apurados na fiscalização anterior e aquele indicado no SCC é R$ 93.001.828,55
(inferior)! Ou seja, mais do que R$ 93 milhões a menos do que o saldo ressarcível
indicado em momento anterior pela RFB. Todavia, não consta, nos autos, qualquer
justificativa acerca de tal divergência nem a razão pela qual os valores constantes
no SCC, que consiste em um controle interno da RFB, prevalecem sobre a planilha
objeto de fiscalização anterior, à qual a Contribuinte efetivamente teve acesso e
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
6
ciência. Ao revés, no TVF, a fiscalização dá a entender que os valores de ambas as
planilhas seriam equivalentes, o que não se verifica na prática!
Além disso, em relação ao saldo ressarcível em junho de 2018, também há
expressiva diferença entre os valores resultantes da fiscalização anterior (processo
no 10435-902.372/2018-53) e da planilha do SCC, correspondentes a R$
6.670.320,02 e R$ 373.422,50, respectivamente.
Apesar de tanto a planilha da fiscalização anterior (processo no 10435-
902.372/2018-53) como a planilha do SCC reconhecerem a existência de saldo
credor ressarcível em junho de 2018, na planilha elaborada pela fiscalização
responsável pelo TVF, à fl. 355, observa-se que não foi considerado nenhum saldo
de IPI ressarcível no período:

Para melhor compreensão das divergências de informações entre a recomposição
do processo administrativo no 10435-902.372/2018-53 e o controle do SCC,
efetivamente adotado pelo TVF, é a tabela a seguir:

Ao analisar tais divergências e incongruências demonstradas pela Contribuinte, que
ensejam a nulidade do Despacho Decisório Equipe Regional EQAUD-DCFAZ SRRF04
no 1.738/2021, a DRJ02 afirmou que “inexiste qualquer violação à legalidade ou à
ampla defesa, haja vista os notórios fundamentos colhidos pela autoridade fiscal
para sua conclusão, além da própria manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo, na qual demonstra perfeita cognição, fática e jurídica, dos
motivos determinantes do ato resistido”. No entanto, não assiste razão a
argumentação da DRJ02, conforme se passará a demonstrar.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
7
Em relação à divergência entre o valor do saldo credor não ressarcível em junho de
2018 indicado na planilha de reconstituição dos saldos credores de IPI, constante
do processo administrativo no 10435-902.372/2018-53 (R$ 471.922.085,87), e
aquele utilizado pela autoridade fiscal nos presentes autos (R$ 378.920.257,32), a
DRJ02 afirmou que:
(i) o Termo de Verificação Fiscal elucida com clareza a origem da
informação, isto é, que os valores utilizados no SCC decorrem “das
informações prestadas pelo próprio sujeito passivo mediante PER/DCOMPs
apresentados à Receita Federal do Brasil, eventualmente ajustados pelos
valores resultantes de apurações de ofício (originários de ações fiscais). Em
outros dizeres, os valores que constam do Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível de fl. 112 são aqueles informados pelo próprio
sujeito passivo, apenas ajustados pelos resultados de procedimentos fiscais
anteriores”; e
(ii) “inexistindo a indicação da existência de qualquer erro, material ou não,
por ocasião da apuração empreendida no Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível de fl. 112, impõe-se a constatação de que o
montante utilizado a título de saldo credor não ressarcível apurado para
junho/2018 encontra-se (como de fato se encontra) em correspondência
para com as informações prestadas pelo interessado”.
No entanto, tais afirmações não devem prosperar. Primeiro, porque, diversamente
do que afirma a DRJ02, a Contribuinte não conhece o motivo da divergência de
valores dos créditos não ressarcíveis de junho de 2018 indicados na planilha de
fls. 108/109, oriunda da fiscalização objeto do processo no 10435-902.372/2018-
53 e do saldo credor, segundo a planilha do SCC (fl. 113 dos autos).
De igual modo, é ilógica a alegação da DRJ02 de que o saldo credor não ressarcível
apurado para junho de 2018 seria resultante de informações prestadas pela
Contribuinte mediante PER/DCOMPS. Ora, se somente poderão ser objeto de
PER/DCOMP os créditos ressarcíveis, como é que o as divergências aqui
demonstradas, relativas aos créditos não ressarcíveis de IPI, estariam justificadas
nas informações contidas em PER/DCOMPS?
Além disso, os PER/DCOMPs apresentados pela Contribuinte pautaram-se em sua
apuração original de créditos ressarcíveis e não ressarcíveis, não tendo sido
retificados após a fiscalização. Sendo a transmissão dos PER/DCOMPS, pela
Contribuinte, realizada em momento anterior à fiscalização objeto do processo no
10435-902.372/2018-53, como poderiam as informações prestadas pela
Contribuinte influenciar ou justificar as incongruências de informações entre o
resultado da fiscalização objeto do processo no 10435-902.372/2018-53 e os
consequentes ajustes realizados ao saldo credor no SCC?
Os ajustes ao RAIPI em razão de ação fiscal, para a glosa ou reclassificação dos
créditos apurados entre ressarcíveis ou não ressarcíveis, devem ser comunicados
ao sujeito passível, demonstrando de forma clara e precisa não só a motivação,
mas também como se chegou aos novos saldos, não sendo suficiente a alegação
genérica, adotada pela DRJ02, de que seria, “resultados de procedimentos fiscais
anteriores”.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
8
A DRJ02 afirma, ainda, que inexiste “indicação da existência de qualquer erro,
material ou não, por ocasião da apuração empreendida no Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível de fl. 112”. Contudo, como poderia a
Contribuinte validar os cálculos apresentados se desconhece a origem da
divergência, de aproximadamente, R$ 93 milhões, entre o valor de crédito não
ressarcível apurado na fiscalização objeto do processo no 10435-902.372/2018-53
e aquele adotado pelo SCC? As colocações trazidas pela DRJ02 somente confirmam
a nulidade do Despacho Decisório, ante a inviabilidade do exercício do direito de
defesa da Contribuinte.
Em relação à divergência entre o valor do saldo credor ressarcível em junho de
2018, a DRJ02 reafirmou que os valores utilizados pelo SCC decorrem das
informações prestadas pelo próprio sujeito passivo mediante PER/DCOMPs
apresentados à RFB, eventualmente ajustados pelos valores originários de ações
fiscais.
Como dito anteriormente: considerando que os PER/DCOMPs apresentados pela
Contribuinte pautaram-se em sua apuração original de créditos ressarcíveis e não
ressarcíveis, não tendo sido retificados após a fiscalização, como as informações
contidas nos PER/DCOMPs poderiam influenciar ou justificar as incongruências de
informações entre o resultado da fiscalização objeto do processo no 10435-
902.372/2018-53 e os consequentes ajustes realizados ao saldo credor no SCC
também em relação ao saldo de créditos ressarcíveis?
Os ajustes ao RAIPI em razão de ação fiscal, para a glosa ou reclassificação dos
créditos apurados entre ressarcíveis ou não ressarcíveis, devem ser comunicados
ao sujeito passivo, demonstrando de forma clara e precisa não só a motivação, mas
também como se chegou aos novos saldos, não sendo suficiente a alegação
genérica, adotada pela DRJ02, de que seria, “resultados de procedimentos fiscais
anteriores”.
Justamente por desconhecer a origem da divergência entre as planilhas constante
nos autos (fls. 108/109; 113 e 355) é que a Contribuinte não pode validar os
cálculos apresentados, sendo certo que, diversamente do que consta no TVF, os
valores adotados no presente caso não correspondem aos saldos apurados na
fiscalização objeto do processo no 10435-902.372/2018-53.
Quanto à ausência de saldo credor de crédito ressarcível para o período
(junho/2018) na planilha de fl. 355 elaborada pela fiscalização, a DRJ02 afirma que
a citada Planilha parte do mês de julho/2018 (início do 3o período de apuração do
ano de 2018), razão pela qual a coluna “saldo credor inicial ressarcível” para aquele
mês deve ser obrigatoriamente igual a zero, haja vista a existência de pedido de
ressarcimento para o período de apuração anterior. No entanto, não explica como
chegou a essa conclusão, considerando que a planilha nada dispõe a respeito.
Ainda que seja essa a motivação para a indicação do saldo igual a zero em julho de
2018, tal fato não esclarece as inconsistências entre os valores adotados como
ressarcíveis nas planilhas de fls. 108/109 (decorrente da fiscalização objeto do
processo no 10435-902.372/2018-53) e 112 (SCC).
Portanto, não restam dúvida que tais incongruências e contradições relacionadas
ao saldo credor inicial adotado pelo TVF inviabilizam a defesa da Contribuinte, pois
(i) em relação ao saldo não ressarcível, observa-se que o valor foi, na realidade,
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
9
extraído do SCC, e não da fiscalização objeto do processo no 10435-902.372/2018-
53, como indicado no item 148 do TVF; (ii) o valor do saldo não ressarcível
adotado é mais de R$ 93 milhões inferior ao montante indicado na fiscalização
anterior, não havendo qualquer esclarecimento acerca da origem dessa redução
nem os motivos pelos quais a informação do SCC, um controle interno da RFB cujos
ajustes não foram apresentados à Contribuinte, prevaleceu em relação sobre os
dados da fiscalização anterior; e (iii) na recomposição dos saldos do presente
processo, a autoridade fiscal não considera a existência de saldo de IPI
ressarcível, embora tanto a fiscalização anterior como a planilha SCC indiquem
valores positivos.
Frise-se que a omissão em reconhecer o saldo credor ressarcível de IPI em junho de
2018, no valor de R$ 6.670.320,02, indicado pela própria RFB na fiscalização do
processo administrativo no 10435-902.372/2018-53, além da violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa da Contribuinte, tem por consequência
a distorção dos saldos – credores e devedores – dos períodos subsequentes.”
Pois bem.
Em que pesem as colocações da DRJ no acórdão recorrido visando refutar as
divergências apontadas pelo Recorrente desde a sua Manifestação de
Inconformidade (e reiteradas com veemência no Recurso Voluntário), entendo
que elas não têm o condão de esclarecer as referidas divergências nos valores
apresentados nas planilhas constantes deste processo administrativo e o
procedimento adotado pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da verdade material, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal esclareça as
diferenças e incongruências apontadas pela Recorrente às fls. 887 a 893 de seu
Recurso Voluntário, nos termos do trecho acima reproduzido, apresentando os
ajustes necessários, se for o caso.
Créditos Presumidos de IPI - Apuração de créditos presumidos de forma
centralizada na matriz e base de cálculo do benefício
Inicialmente, importante se faz reproduzir o seguinte trecho extraído do Termo de
Verificação Fiscal:
12. A pessoa jurídica Acumuladores Moura S.A., no período fiscalizado, possuía 9
(nove)estabelecimentos ativos: F901, F902, F903, F904, F905, F908, F910, F911 e
F912. O estabelecimento F903 está localizado na REGIÃO SUDESTE, em Betim -
MG, os demais na REGIÃO NORDESTE, sendo F902 em Jaboatão dos Guararapes -
PE e F901, F904, F905, F908, F910, F911 e F912 em Belo Jardim - PE.
13. Suas atividades econômicas principais:
• F901 -> 2722-8-01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos
automotores;
• F902 -> 8211-3-00 Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo;
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
10
• F903 -> 4530-7-01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos
para veículo;
• F904 -> 2449-1-99 Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas
não especificados;
• F905 -> 2229-3-02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos
industrial;
• F908 -> 2721-0-00 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos;
• F910 -> 2722-8-01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos
automotores;
• F911 -> 2722-8-01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos
automotores;
• F912 -> 4530-7-01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para
veículo.
14. O estabelecimento F901 está habilitado à fruição dos seguintes benefícios
fiscais:
• CRÉDITO PRESUMIDO, art. 11-B da Lei no 9.440/97:
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas Moura
Tração MDIC/SDP/No II/2013;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas MFA -
Moura Flooded Advanced MDIC/SDP/No IV/2016;
• Certificado Específico para as baterias MA - Moura AGM (Absorbent Glass
Mat), bateria automotiva de chumbo-ácido 12V regulada por válvula
MDIC/SDCI No VIII/2018;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias denominadas Moura
Green Energy - MGE ME/SEPEC/SDIC/SI No IX/2020.
• ISENÇÃO DE IPI (Acumulador Elétrico Para Equipamentos de
Telecomunicações(nobreaks) e Acumuladores Elétrico de Chumbo, Próprio
Para Conversores Estáticos de Peso Inferior a 100 kg):
• Lei no 8.248/91, art. 4o, §1o-F;
• Decreto no 5.906/2006;
• Portaria Interministerial no 40/2007;
• Portaria Interministerial no 765/2010;
• Portaria MCT no 950/20006;
• Portaria MCTI no 1.338/2013.
• Portaria MCTI no 1.935/2013.
15. O estabelecimento F908 está habilitado à fruição dos seguintes benefícios
fiscais:
• CRÉDITO PRESUMIDO, art. 11-B da Lei no 9.440/97:
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
11
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas MMV -
Moura Moto VRLA MDIC/SDP/No III/2015;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas MTA
Moura Tração Advanced MDIC/SDCI/No V/2017;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas MMVA -
Moura Moto VRLA Advanced MDIC/SDCI/No VII/2018;
16. O estabelecimento F910 está habilitado à fruição dos seguintes benefícios
fiscais:
• CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICO PARA AS BATERIAS
DENOMINADAS MLD MOURA LOCOMOTIVA DIESEL MDIC/SDCI/No VI/2017;
• CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICO PARA AS BATERIAS
DENOMINADAS MTA MOURA TRAÇÃO ADVANCED MDIC/SDCI/No V/2017;
• CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICO PARA VEÍCULO DENOMINADO
(INSERIR DENOMINAÇÃO) MDIC/SDCI No VIII/2018;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas MFA -
Moura Flooded Advanced MDIC/SDP/No IV/2016;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias denominadas Moura
Green Energy - MGE ME/SEPEC/SDIC/SI No IX/2020.
(...)
19. Ressalte-se que a partir do Certificado de Habilitação Específico para Baterias
Denominadas MFA - Moura Flooded Advanced MDIC/SDP/No IV/2016, a
armazenagem, o faturamento e a expedição também podem ocorrer pelo
estabelecimento F912 (Centro de Distribuição).
20. A pessoa jurídica apurou todo o crédito presumido, inclusive o do
estabelecimento F908, F903 e F912, e os transferiu para a escrita fiscal do
estabelecimento F901. No termo de Intimação XIII, em anexo, foi então
contribuinte instado a apontar a fundamentação legal para esta operação.
21. Em resposta, anexada, destacou que:
[...] o incentivo fiscal de que trata os artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97 é
concedido à pessoa jurídica (empresa em si), abrangendo a Matriz e suas
filiais, não sendo concedido de forma individualizada a cada um de seus
estabelecimentos, como expressamente indicado no artigos 1o, 11-A e 11-B
da citada lei. Nos termos daqueles artigos, o incentivo em questão, de
crédito presumido de IPI, é apurado como ressarcimento das contribuições
do PIS e da COFINS, que são apuradas com base no faturamento da empresa
como um todo e pagas de forma centralizada pela pessoa jurídica.
2.2. Vale ressaltar que todos os Certificados de Habilitação concedidos
fazem menção ao Termo de Compromisso Aditivo MDIC/SDP/No 001/1/11,
firmado com a Matriz, a qual, periodicamente e de forma centralizada,
apresenta as comprovações dos investimentos realizados em ativo
imobilizado, pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica exigidos
pela legislação.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
12
2.3. Deste modo, a Contribuinte destaca que não se trata da transferência
dos créditos, mas apenas da apuração centralizada, na Matriz, do incentivo
que é concedido para a pessoa jurídica, independentemente do
estabelecimento fabricante dos produtos incentivados.
22. De atentar, neste diapasão, que cada estabelecimento industrial da mesma
pessoa jurídica é considerado um contribuinte e sujeito passivo autônomo do IPI, o
que impede, a princípio, a transferência de créditos do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI) entre estabelecimentos de um mesmo grupo. Trata-se da
autonomia dos estabelecimentos prevista no art. 57 da Lei no 4.502/64 e inserido
no RIPI/2010 em seu art. 384: (...)
25. Isto posto, estornaremos da escrita do contribuinte todo o crédito presumido
que foi transferido dos outros estabelecimentos da mesma empresa.”
Em relação à apuração de créditos presumidos de forma centralizada na matriz, a
DRJ assim se posicionou:
“- Apuração de Créditos Presumidos de Forma Centralizada na Matriz
Alega o sujeito passivo que, ao contrário do que afirma a autoridade fiscal, a
apuração do crédito presumido da Lei no 9.440/97 se deu de forma originária na
matriz, não sendo oriundo da transferência de filiais. O que há em seu RAIPI é
meramente uma referência de que o crédito corresponde ao crédito presumido
objeto do art. 11-B da Lei no 9.440/97, com a indicação do estabelecimento cujas
vendas deram causa à sua apuração, o que é absolutamente distinto da
transferência de créditos de IPI, a qual se encontra condicionada aos múltiplos
requisitos estabelecidos pela respectiva legislação de regência.
A imprópria utilização por parte da autoridade fiscal do termo “transferência” – o
qual no âmbito do IPI apresenta contornos jurídicos próprios, todos delineados na
manifestação de inconformidade em tela – não resultou em qualquer prejuízo à
cognição do impugnante quanto ao fato, incontroverso, de que se trata da
apuração centralizada na matriz do crédito presumido em questão, apuração esta
apontada no TVF como incabível em face da legislação vigente. Ou seja, o fato (de
que os créditos presumidos em questão deixaram de ser apurados em cada um dos
estabelecimentos titulares do respectivo direito) e os fundamentos jurídicos para
as glosas correspondentes foram todos expostos e elucidados ao contribuinte.
Nesse sentido, já havia sido assinalado pelo sujeito passivo no curso da ação fiscal,
em resposta ao Termo de Intimação XIII, que: “(...) não se trata da transferência
dos créditos, mas apenas da apuração centralizada, na Matriz, do incentivo que é
concedido para a pessoa jurídica, independentemente do estabelecimento
fabricante dos produtos incentivados” (fl. 178). Tomando em conta tais
esclarecimentos, a autoridade fiscal, pelas razões expostas no TVF, procedeu à
glosa do direito creditório relativo aos estabelecimentos diversos da matriz
(estabelecimento F901), utilizando de forma inapropriada, porém, o vocábulo
transferência para se referir a esta circunstância (de apuração do crédito
presumido fora de cada um dos respectivos estabelecimentos industriais),
resultando inequívoca, contudo, a verdade material apurada e descrita na decisão
recorrida, bem como as razões de direito que lhe serviram de baliza, motivo pelo
qual, aliás, a manifestação de inconformidade apresenta argumentos e objeções
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
13
em perfeita correspondência para com a realidade descrita pela autoridade fiscal,
em relação à qual demonstra perfeita cognição, inexistindo, como já antecipado, a
nulidade suscitada nos autos.
Consta do TVF, ademais, que houve a apuração do crédito presumido, com base no
art. 11-B da Lei no 9.440/97, de forma conjunta entre matriz e a filial 12, arguindo a
manifestação de inconformidade que durante todo o período fiscalizado a
contribuinte desdobrou no item “Outros Créditos” o valor do crédito presumido
apurado em seu próprio estabelecimento, indicando, em cada linha, as vendas
realizadas por cada um de seus estabelecimentos, ao passo que, no período de
julho/2018 a fevereiro/2019, no mesmo campo “Outros Créditos”, indicou na
mesma linha o montante das baterias do tipo MFA produzidas pela matriz e
vendidas pela matriz e pela filial 12, não havendo, contudo, apuração em
duplicidade do crédito presumido, nem a apuração de crédito no estabelecimento
filial (912), não ocorrendo a alteração da sistemática de cálculo do incentivo do art.
11-B da Lei no 9.440/97, mediante apuração no estabelecimento matriz (901).
Trata-se, como se vê, da mesma hipótese que deu causa à glosa de créditos por
parte da autoridade fiscal, decorrente da apuração centralizada na matriz de
créditos oriundos de estabelecimentos industriais diversos, apenas com a nota
distintiva de que se trata de lançamento efetuado em conjunto entre a matriz
(estabelecimento 901) e o estabelecimento 912, fato este que impôs a necessidade
de reapuração e individualização do crédito presumido vinculado ao
estabelecimento 901.
No que diz respeito ao procedimento adotado pelo sujeito passivo (de apurar de
forma centralizada na matriz o crédito presumido de que são beneficiários
múltiplos estabelecimentos industriais distintos), verifica-se que não lhe assiste
razão, devendo ser mantidas as glosas levadas a efeito pela autoridade fiscal.
Com efeito, tem-se que o IPI, tributo regido pelo princípio constitucional da não-
cumulatividade, tem toda sua dinâmica de escrituração e apuração baseada na
autonomia dos estabelecimentos, conforme previsto no parágrafo único do artigo
51 do Código Tributário Nacional – CNT e nos artigos 384 e 609, incisos III e IV, do
Decreto no 7.212, de 15/06/2010 – RIPI/2010: (...)
Conforme se depreende da legislação transcrita, cada estabelecimento da pessoa
jurídica é contribuinte autônomo do IPI, e não a pessoa jurídica como um todo.
Assim, a apuração do IPI deve ser feita por estabelecimento, sendo vedada a sua
centralização, devendo cada um dos estabelecimentos industriais cumprir as
respectivas obrigações tributárias principais e acessórias de que sejam sujeitos
passivos. De outra forma, como a legislação que rege o IPI acolhe a autonomia dos
estabelecimentos como princípio a ser observado no que diz respeito à sujeição
passiva do imposto, tem-se que cada estabelecimento de uma mesma pessoa
jurídica deve cumprir separadamente suas obrigações tributárias.”
De forma resumida, entendeu o acórdão recorrido que: (a) a apuração do IPI deve
ser feita por estabelecimento; (b) o crédito presumido do art. 11-B também deve
respeitar o princípio da autonomia dos estabelecimentos; e (c) a existência de
ações fiscais anteriores e de decisão em processo administrativo específico não se
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
14
confunde com “as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas” de que trata o artigo 100, inciso III, do CTN.
A Recorrente, por sua vez, em seu Recurso Voluntário, demonstra com veemência
que não houve transferência de saldo credor de IPI entre os seus
estabelecimentos matriz e filiais, e afirma que todo o crédito apurado pelas filiais
é oriundo de entradas no mercado interno e externo (regime não cumulativo),
não tendo havido a apuração de crédito presumido com base na Lei no 9.440/97,
havendo inclusive expressivo saldo de IPI a pagar em cada uma das filiais na
maioria dos meses do período fiscalizado.
Esclarece a Recorrente que realizou a apuração do crédito presumido do art. 11-B
da Lei no 9.440/97 na matriz, considerando a venda no mercado interno das
baterias incentivadas e que, nesse contexto, no RAIPI da matriz, a Recorrente
desdobrou, no item “Outros Créditos”, o valor do crédito presumido por ela
apurado, indicando, em cada linha, as vendas realizadas por cada estabelecimento
e por tipo de bateria, possibilitando a conferência dos respectivos valores
mediante comparativo com a nota fiscal de venda emitida pela empresa.
A Recorrente ainda afirma que o procedimento adotado, cujo cálculo do crédito
presumido recai sobre todas as vendas da empresa (por meio de todos os seus
estabelecimentos) no mercado interno, foi validado pela própria RFB em
fiscalizações anteriores, conforme os processos administrativos nos (i)
10435.723118/2014-67 (anos 2011 e 2012); (ii) 10435.721552/2016-74 (anos
2013 e 2014) e (iii) 10435.902.372/2018-53 (anos 2014 a 2018), destacando que
“as práticas reiteradamente adotadas pela Administração e as decisões proferidas
com caráter normativo revestem-se da natureza de normas complementares das
leis tributárias, consoante prescreve o art. 100 do CTN”. Afirma, ainda, que o
procedimento adotado decorre também da interpretação da legislação que trata
do incentivo.
Pois bem.
A Recorrente tem por atividade principal a industrialização e comercialização de
acumuladores elétricos (baterias) e todos os seus componentes e, na qualidade
de fabricante de partes e peças automotivas, instalada na região Nordeste, gozou
dos incentivos fiscais setoriais e regionais destinados ao setor automotivo, dentre
os quais se insere o crédito presumido do IPI, calculado com base no valor das
Contribuições ao PIS e COFINS que incidiram sobre o faturamento das empresas
incentivadas.
O artigo 11-A da Lei no 9.440/97, incluído pela Lei no 12.218/2010, estabelece as
hipóteses de apuração do crédito presumido de IPI, como ressarcimento do PIS e
da Cofins decorrentes das vendas no mercado interno, estabelecendo a forma e a
quantificação de tais créditos.
O artigo 11-B, por sua vez, incluído pela Lei no 12.407/11, estabelece que as
empresas habilitadas nos termos do art. 12 farão jus ao benefício "desde que
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
15
apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o
desenvolvimento de novos produtos ou modelos de produtos já existentes".
As disposições normativas pertinentes ao deslinde das controvérsias suscitadas
nos autos, constantes da Lei no 9.440/97, são as que seguem transcritas:
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e 31
de dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno,
multiplicado por: (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de
2011;(Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2012; (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013; (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014; e (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito presumido de
que trata o caput será calculado com base no valor das contribuições efetivamente
devidas, em cada mês, decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-
se os débitos e os créditos referentes a essas operações de venda. (Incluído pela Lei
no 12.218, de 2010)
(...)
§ 3o Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas
na forma do § 1o, devem ser utilizados os créditos decorrentes da importação e da
aquisição de insumos no mercado interno. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
(...)
Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos do art.
12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que
apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o
desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes.
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
(...)
§ 2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas
do art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
16
mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que trata
o caput, multiplicado por:
I - 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício; (Incluído pela Lei no 12.407, de
2011)
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício;
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício;
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício.
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
§ 3o Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 11-A nas
vendas dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput. (Incluído pela
Lei no 12.407, de 2011)
Como já discorrido, a Autoridade Fiscal, endossada pelo acórdão recorrido,
entendendo pela impossibilidade de se promover a apuração de créditos
presumidos de forma centralizada na matriz, desconsiderou, no cômputo da base
de cálculo do crédito presumido, todas as receitas decorrentes de vendas no
mercado interno dos produtos incentivados que não fossem diretamente do
estabelecimento matriz, inobstante todo o processo de industrialização tenha
ocorrido na Região Nordeste, desconsiderando inclusive as receitas de vendas das
filiais situadas na referida região incentivada, dando azo ao recálculo do crédito
presumido.
Cumpre destacar que a Lei no 9.440/97 é fruto da conversão da Medida Provisória
1.532-2/97, cuja Exposição de Motivos previa que aquele instrumento normativo
teria como objetivo a concessão de benefícios fiscais para estimular a instalação
de unidades industriais automotivas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
fato que levaria ao desenvolvimento regional, à descentralização industrial, ao
aumento do nível de emprego, à neutralização das desvantagens regionais e a
atração de novos investimentos ao setor automotivo nas regiões então visadas.
Nesse contexto, em que se buscava o desenvolvimento de determinado setor
industrial (automotivo) em regiões específicas do Brasil (Norte, Nordeste e
Centro-Oeste), a Lei no 9.440/97 veio à lume, introduzindo, já em seu primeiro
artigo, a possibilidade de concessão de crédito presumido de IPI, como
ressarcimento das contribuições de PIS e COFINS, no valor correspondente ao
dobro das referidas contribuições incidentes sobre o faturamento das empresas
previstas no § 1o do art. 1o da citada lei.
No tocante à extensão da expressão "faturamento da empresa", o entendimento
consignado no acórdão recorrido e aquele esposado pela Recorrente divergem:
enquanto o acórdão recorrido entende que "faturamento da empresa" está
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
17
restrito às vendas de produtos e serviços incentivados industrializados
exclusivamente no estabelecimento matriz, a Recorrente enxerga que a expressão
"faturamento da empresa" engloba todas as suas receitas oriundas de produtos
incentivados, não fazendo sentido a segregação de receitas, realizada pela
fiscalização, que acabou por excluir, na apuração da base de cálculo do crédito
presumido de IPI, todas as outras receitas não relacionadas às vendas de produtos
incentivados industrializados do estabelecimento matriz da Recorrente.
Como bem colocado pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, o procedimento
por ela adotado de apurar de forma centralizada na matriz o crédito presumido
de que é beneficiária foi validado e adotado pela própria autoridade fiscal – e
endossado pela DRJ – em fiscalizações anteriores, que não questionaram a
apuração centralizada na matriz em relação aos produtos incentivados
industrializados pelos estabelecimentos situados na região incentivada.
Veja-se o entendimento manifestado pela Autoridade Fiscal, DRJ e CARF sobre a
apuração de forma centralizada na matriz em relação aos produtos incentivados
industrializados pelos múltiplos estabelecimentos situados na região incentivada,
nos seguintes processos administrativos:
(1)
Processo administrativo no 10480.720471/2013-69
Nos autos do processo administrativo no 10480.720471/2013-69, relativo a Auto
de infração de IPI, lavrado contra a Recorrente, tanto a autoridade autuante,
como a DRJ e, ainda, o próprio CARF (cujo acórdão já transitou em julgado
administrativamente) validaram a possibilidade de apuração dos créditos de
forma centralizada na matriz em relação aos produtos incentivados
industrializados
pelos
múltiplos
estabelecimentos
situados
na
região
incentivada, travando-se a discussão se deve entrar na base de cálculo do crédito
presumido apenas em relação às vendas dos produtos incentivados
industrializados pelos estabelecimentos da Recorrente localizados na região
beneficiada e destinados para industrialização final e comercialização em filial
situada em região não incentivada – o que, no caso do presente processo, só há
que se falar na filial 903 (CNAE 4530-7-01 Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículo), localizada na Região Sudeste, em Betim/MG, haja
vista que todas as demais filiais se situam na Região Nordeste.
No Auto de Infração relativo ao processo administrativo 10480.720471/2013-69,
no cálculo do crédito presumido, a própria autoridade fiscal considerou as
receitas auferidas pelos estabelecimentos que operam na área de abrangência
do incentivo (matriz e filiais) nas vendas dos produtos incentivados, como se
extrai do trecho do acórdão da DRJ proferido naqueles autos e reproduzido no
acórdão 3302-005.539, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme segue:
“Relatório
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
18
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, adoto o
relatório da r. decisão recorrida, conforme a seguir transcrito:
Trata-se de Impugnação interposta aos 19/02/2013, fls.13.036/13.071,
contra o Auto de Infração de fls. 02/40, do qual a autuada foi cientificada
aos 21/01/2013 (fl. 04), por intermédio do qual são exigidos os valores totais
abaixo descritos, a título do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
atinentes aos meses de setembro/2007 a agosto/2010:
(...)
17. Pelas razões expostas acima, o autuante considerou, na base de cálculo
do incentivo examinado, apenas as receitas da matriz e das filiais 904, 905
e 908 auferidas na venda de baterias automotivas e estacionárias e suas
partes e peças, não tendo integrado esta base de cálculo: (i) receita de
prestação de serviços; (ii) receita de venda de produtos não incentivados;(iii)
revenda de mercadorias; (iv) receitas auferidas pela filial 906, localizada fora
da região incentivada; (v) receitas da filiais 903 (apesar de constar perante a
RFB como comerciante atacadista, também realiza operações de
industrialização e, praticamente, apenas vende os produtos industrializados
pela filial 906); (vi) demais receita auferidas pelo estabelecimento.
Voto
(....)
No caso dos autos, a fiscalização reconheceu, para a apuração do crédito
presumido de IPI, as receitas atinentes aos produtos incentivados cuja
industrialização se deu inteiramente no nordeste. No entanto, a autuação
desconsiderou, no cômputo da base de cálculo do crédito presumido, parte das
receitas decorrentes da venda de produtos transferidos das filiais do nordeste para
as filiais do sudeste (como insumos), com vistas à conclusão do processo de
industrialização e posterior comercialização.
Tendo em vista que o incentivo fiscal deve manter correlação com a
industrialização específica nas regiões de incentivo, decorre daí a necessidade de
se integrar, na apuração da base de cálculo do crédito presumido de IPI, a parcela
do faturamento relacionada àqueles bens incentivados produzidos nas regiões
beneficiadas, ainda que a conclusão de sua industrialização - com posterior
comercialização - tenha se dado em filiais situadas fora das regiões de incentivo.
Tal conclusão é uma decorrência lógica da interpretação integrada dos dispositivos
da Lei no. 9.440/97.
Nesse caso, por óbvio, a imputação do faturamento à base de cálculo do crédito
presumido deve levar em conta apenas aquela parcela de faturamento
correspondente à industrialização ocorrida no Nordeste.
A partir das considerações acima expostas, devem ser incluídos, na base de cálculo
do crédito presumido de IPI, os valores atinentes às saídas de produtos
incentivados, definidos pela fiscalização - baterias automotivas e tracionárias, suas
partes e peças -, industrializados pelos estabelecimentos localizados na região
beneficiada e destinados para industrialização final e comercialização em filial
situada em região não incentivada.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
19
Na implementação da presente decisão, a quantificação da base de cálculo do
crédito presumido de IPI deverá levar em conta o preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente, relativamente aos produtos incentivados
saídos das filiais nordestinas para as filiais do sudeste.”(g.n.)
Oportuno, ainda, trazer à colação a ementa do supracitado acórdão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007, 01/12/2007 a 31/08/2010
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. ART. 1o, IX, DA LEI No 9.440, de 1997. POSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE PARTE DOS VALORES ATINENTES ÀS SAÍDAS DE
PRODUTOS INCENTIVADOS, NA PROPORÇÃO DA INDUSTRIALIZAÇÃO OCORRIDA
NAS REGIÕES INCENTIVADAS, PARA FILIAIS SITUADAS FORA DAQUELAS REGIÕES.
A base de cálculo do crédito presumido de IPI, de que trata o art. 1o, IX, da Lei no
9.440, de 1997, deve levar em consideração parte dos valores de faturamento
relativo às vendas dos produtos relacionados no art. 1o, §1o, da Lei no 9.440, de
1997, industrializados nos estabelecimentos situados nas regiões favorecidas, na
medida da industrialização ali realizada, ainda que a conclusão da industrialização e
a venda dos produtos tenham se dado em filiais localizadas fora das regiões de
incentivo.”
(CARF, Processo no 10480.720471/2013-69, Recurso De Ofício e Voluntário,
Acórdão no 3302-005.539 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 19 de junho de 2018, Redator Designado Vinícius Guimarães,
Sujeito Passivo Acumuladores Moura S/A) (g.n.)

(2)
Processo administrativo no 10435.723118/2014-67
Também nos autos do processo administrativo 10435.723118/2014-67 (já
transitado em julgado administrativamente), relativo a Auto de infração de IPI,
lavrado contra a Recorrente, tanto a Autoridade Autuante, como a DRJ e, ainda, o
próprio CARF validaram a possibilidade de apuração dos créditos de forma
centralizada na matriz em relação aos produtos incentivados industrializados
pelos múltiplos estabelecimentos situados na região incentivada, travando-se a
discussão se deveriam entrar na base de cálculo do crédito presumido apenas em
relação às vendas dos produtos incentivados industrializados pelos
estabelecimentos da Recorrente localizados na região beneficiada e destinados
para industrialização final e comercialização em filiais situadas em região não
incentivada.
No Auto de Infração relativo ao processo administrativo 10435.723118/2014-67,
no cálculo do crédito presumido, a própria Autoridade Fiscal considerou as
receitas auferidas pelos estabelecimentos que operam na área de abrangência
do incentivo (matriz e filiais) nas vendas dos produtos incentivados,
desconsiderando no cômputo da base de cálculo do crédito presumido apenas
parte das receitas decorrentes da venda de produtos transferidos das filiais do
Nordeste para as filiais do Sudeste, como se extrai do trecho do acórdão 3302-
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
20
014.079, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme segue:
a) incentivo fiscal do crédito presumido do IPI (arts. 11-A e 11-B da Lei no
9.440/97). - filiais 906 e 903:
Conforme o entendimento da fiscalização, endossado pela decisão recorrida, no
que se refere ao crédito presumido do IPI instituído pelo art. 11-A da Lei no
9.440/97, os débitos e os créditos a descontar na apuração das contribuições do PIS
e da COFINS, os quais formam a base de cálculo do crédito presumido (art. 11-A da
Lei no 9.440/97), devem ser calculados exclusivamente sobre as vendas no
mercado interno dos produtos incentivados enunciados na alínea "h" do § 1o, art. 1
o da Lei no 9.440/97, cujos estabelecimentos operem na área de abrangência do
incentivo, é que poderiam compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
No caso dos autos, a fiscalização reconheceu, para a apuração do crédito
presumido de IPI, as receitas atinentes aos produtos incentivados cuja
industrialização se deu inteiramente no nordeste. No entanto, desconsiderou, no
cômputo da base de cálculo do crédito presumido, parte das receitas decorrentes
da venda de produtos transferidos das filiais do nordeste para as filiais do
Sudeste (como insumos), com vistas à conclusão do processo de industrialização e
posterior comercialização, dando azo ao recálculo do crédito presumido e à
autuação objeto da presente análise.
Quanto à organização e ao funcionamento da fiscalizada, narra supradito Termo de
Informação Fiscal que:
Analisando-se o caso concreto na Acumuladores Moura S/A, constatou-se
que os estabelecimentos 901 (matriz – 0001) e 905 (filial 0005), ambos
localizados na Região Nordeste, transferem baterias semielaboradas
(automotivas, estacionárias e tracionárias) para o estabelecimento 906 (filial
0006), localizado na Região Sudeste, onde as citadas baterias recebem a
solução eletrolítica, são carregadas e, por fim, rotuladas. Ao fim, essas
baterias são vendidas diretamente pelo estabelecimento 906 ou transferidas
para o estabelecimento 903 (filial 0003), o qual procede praticamente às
vendas dos produtos produzidos pela filial 906.
Ora, se a filial 906 opera como estabelecimento industrial, utilizando os
produtos transferidos da região incentivada como insumo em nova
industrialização, na Região Sudeste, não há embasamento legal para se
incluir as receitas das vendas auferidas pelas filiais 906 e 903 na base de
cálculo dos créditos presumidos do IPI, pois, literalmente, para fruição do
benefício, o estabelecimento deve atender as duas condições: ser instalada
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e ser exclusivamente
montadora e fabricante dos produtos relacionados nas alíneas “a” a “h” do
§1o do art. 1o da Lei no 9.440/97.
Conclui-se, então, que, no que se refere ao crédito presumido do IPI
instituído pelos art. 11-A da Lei no 9.440/97, os débitos e os créditos a
descontar na apuração das contribuições do PIS e da COFINS, os quais
formam a base de cálculo do crédito presumido (art. 11-A da Lei no
9.440/97), devem ser calculados exclusivamente sobre as vendas no
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
21
mercado interno dos produtos incentivados, cujos estabelecimentos
operem na área de abrangência do incentivo, observando-se critério de
rateio proporcional dos créditos do PIS e da COFINS eleito pelo sujeito
passivo, nos termos do art. 3o, §§7o, 8o e 9o das Leis n(s)o 10.637/2002 e
10.833/2003.”
Nos autos do processo administrativo no 10435.723118/2014-67, foi realizada
diligência, para que a Autoridade Fiscal confirmasse “se a filial 903 realiza, ou
não, atividade de industrialização e, em caso afirmativo, especificar quais
produtos e quais operações de industrialização seriam ali realizadas, informando
as receitas por CFOP e por produto, tendo em vista o já decidido no processo no
10480.720471/2013-69” bem como para apurar o valor do preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente, relativamente às transferências
para as filiais então existentes na região Sudeste, dentre elas, a F903, conforme
trecho abaixo extraído da Resolução no 3302-000.825:
“No caso, tendo em vista o julgado no processo 10480.720471/2013-69 e que as
filiais 903 e 906 não operam exclusivamente em vendas a varejo, converto o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal apure o valor o preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente, relativo às transferências
para as filiais 903 e 906, com destinação à revenda ou ao complemento de
industrialização dos produtos incentivados de que trataram os artigos 11-A e 11-B
da Lei no 9.440/1997. Para apuração do preço corrente no mercado atacadista,
aplicar as considerações do artigo 196 do Decreto no 7.212/2.010 (RIPI/2.010),
inclusive quanto à possível aplicação de seu parágrafo único.” (g.n.)
Consoante se extrai do acórdão 3302-014.079, em resposta à supracitada
Resolução no 3302-000.825, a Autoridade Fiscal teria informado que a filial 903
não realiza atividade de industrialização e recebe baterias da matriz de
Pernambuco (zona incentivada), para comercialização, nos termos do trecho
abaixo transcrito do referido acórdão:
“Com o objetivo de apurar os fatos, esta Turma em composição diversa resolveu
baixar o processo em diligência, nos termos da Resolução CARF no 3302-000.825,
para que a Autoridade Fiscal confirme “se a filial 903 realiza, ou não, atividade de
industrialização e, em caso afirmativo, especificar quais produtos e quais operações
de industrialização seriam ali realizadas, informando as receitas por CFOP e por
produto, tendo em vista o já decidido no processo no 10480.720471/2013-69.”
Em resposta a este item da Resolução a Autoridade Fiscal prestou as seguintes
informações:
(...) A fim de elucidar a questão posta pelo CARF, transcreve-se trecho do
Termo de Verificação Fiscal decorrente da ação fiscal movida pela Delegacia
da Receita Federal em Contagem-MG entre 09/2013 e 11/2013, fls.
6911/6912:
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
22

(...)
Segundo o que consta da Informação prestada pela diligência solicitada pela
Turma, a filial 903 não realiza atividade de industrialização e para confirmar de
que referida filial 903 recebia baterias da matriz em Pernambuco (zona
incentivada) para comercialização, trago a colação a planilha elaborada pela
Autoridade Fiscal à fl. 4609: (...)”
Segue ementa do acórdão 3302-014.079:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. ARTIGOS 11-A E 11-B, DA LEI No 9.440, de 1997.
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE PARTE DOS VALORES
ATINENTES ÀS SAÍDAS DE PRODUTOS INCENTIVADOS, NA PROPORÇÃO DA
INDUSTRIALIZAÇÃO OCORRIDA NAS REGIÕES INCENTIVADAS, PARA FILIAIS
SITUADAS FORA DAQUELAS REGIÕES.
A base de cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam os artigos 11-A e 11-B
da Lei no 9.440, de 1997, deve levar em consideração parte dos valores de
faturamento relativo às vendas dos produtos relacionados no art. 1o, §1o, alínea
“h” da Lei no 9.440, de 1997, industrializados nos estabelecimentos situados nas
regiões favorecidas, na medida da industrialização ali realizada, ainda que a
conclusão da industrialização e a venda dos produtos tenham se dado em filiais
localizadas fora das regiões de incentivo.”
(CARF, Processo no 10435.723118/2014-67, Recurso Voluntário, Acórdão no
3302-014.079 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 28 de fevereiro de 2024, Redatora Denise Madalena Green, Sujeito Passivo
Acumuladores Moura S/A) (g.n.)
Em relação ao estabelecimento filial F903, localizado na Região Sudeste, em
Betim/MG, que tem como atividade econômica principal o “comércio por atacado
de peças e acessórios novos para veículo”, assim esclarece a Recorrente:
“Toda a estrutura industrial necessária à fabricação de baterias é mantida no
Nordeste. O único estabelecimento mantido fora da região Nordeste é a filial
(F903), em funcionamento desde 1993 em Betim/MG, que tem por finalidade a
comercialização, para a montadora Fiat Automóveis S/A, de baterias automotivas
de fabricação da ACUMULADORES MOURA.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
23
O modelo de produção “just in time” adotado pelos fabricantes de veículos
automotores impõe que os fornecedores de bens e serviços operem no entorno
das plantas das montadoras, garantindo agilidade e eficiência no atendimento das
demandas por suprimentos.
É isto que faz a Contribuinte através de sua filial em Betim/MG: atender, como
sistemista, a montadora de veículos, sendo fato incontroverso que a filial vende
tão somente as baterias produzidas pela Contribuinte (não sendo possível, à
Contribuinte, por exigência logística da montadora, transportar e vender as
respectivas baterias prontas diretamente de seu estabelecimento produtor em
Pernambuco, localizado a milhares de quilômetros – se o fizesse, não seria a
Contribuinte competitiva para atender as montadoras, o que certamente não é o
princípio que norteia os incentivos regionais e setoriais existentes para o setor
automotivo).”
Portanto, resta demonstrado, inclusive a partir do resultado da diligência
realizada nos autos do processo no 10435.723118/2014-67, que a filial 903 não
realiza atividade de industrialização, mas apenas a venda de produtos
incentivados, os quais foram industrializados nos estabelecimentos da Recorrente
situados na zona incentivada (Região Nordeste), o que não gera mais dúvidas.
Contudo, para que se possa dar prosseguimento ao julgamento do presente
processo, entendo ser pertinente a sua conversão em diligência, para que seja
apurado o valor do preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente
dos produtos incentivados industrializados nas filiais nordestinas e transferidos
para a filial 903, localizada na Região Sudeste, em Betim/MG.

Créditos de IPI sobre bens do ativo imobilizado e sobre bens de consumo
Embora reconheça a procedência de parcela das glosas efetuadas pela autoridade
fiscal, afirma a Recorrente que haveriam sido glosados itens que efetivamente
corresponderiam a insumos, registrados em sua escrita sob o CFOP 3.101 -
Compra para industrialização ou produção rural, relativos à produção do Battery
Energy Storage System – BESS (NCM 8504.40.40 ou NCM 8504.40.90), que
consiste em sistema de armazenamento de energia e gestão de energia elétrica,
composto por subsistemas de acumuladores elétricos, comando e controle de
baterias e sistema de inversores de potência, representando inovadora solução
energética nos mercados brasileiro e mundial, com aplicação, por exemplo, na
manutenção de carga energética diante de queda da alimentação energética da
rede elétrica, ou mesmo como gerenciador autônomo e inteligente de cargas
energéticas, de modo a tornar seu consumo mais eficiente e barato para quem
utiliza o produto.
Esclarece a Recorrente que a produção do BESS incorpora, ao seu processo de
fabricação e ao produto final, insumos que vão além daqueles utilizadas na
produção de outras baterias por ela fabricadas, dentre os quais se inserem os
itens a seguir:
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
24

Informa, ainda, que BESS é fabricado de forma integrada a um container,
utilizando baterias de chumbo ou lítio, e incorpora, no produto (entregue com a
“embalagem” de um container), hardware e software para o armazenamento e
gerenciamento de energia elétrica. As baterias de chumbo, as estantes metálicas
e todas suas respectivas conexões que compõem o sistema do BESS são
inteiramente fabricadas pela Recorrente, sendo que o sistema de proteção,
transformador, painéis elétricos e parte do sistema de comando e controle do
BESS são fabricados por terceiros, também nacionalmente, e os inversores e parte
do sistema de comando e controle do BESS são importados, estando todos
integrados ao produto final produzido pela Recorrente.
De acordo com a Recorrente, o processo de produção do BESS compreende:
I - Aquisição dos insumos/componentes;
II - Execução de inspeção de entrada e testes dos insumos/componentes;
III - Fabricação das grades positivas e negativas;
IV - Fabricação dos vasos, tampas, bolsas e separadores;
V - Enchimento ou empastamento das placas positivas;
VI - Empastamento das placas negativas;
VII - Montagem das placas no vaso;
VIII - Adição do ácido;
IX - Carga para formação das placas (polarização);
X - Adição de gel, quando aplicável;
XI - Fechamento do vaso, adição das válvulas e carga;
XII - Embalagem e armazenamento dos acumuladores;
XIII - Fabricação de estantes para acomodação dos elementos acumuladores (corte
de chapas e perfis, dobra, soldagem, montagem e pintura);
XIV - Recebimento e testes do subconjunto PCS.
Compulsando os autos, observa-se que a Recorrente tão-somente enumera
(conforme acima) o processo produtivo do BESS, permanecendo inerte quanto à
exibição de documentos e laudos técnicos que, detalhadamente, demonstre e
comprove que se trata efetivamente de insumos na fabricação do referido
produto final.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
25
Sendo assim, reputo prudente, para a melhor solução da controvérsia e em
prestígio ao princípio da verdade material, a conversão do julgamento em
diligência para que seja a Recorrente intimada a apresentar informações,
documentos e laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo
o detalhamento do processo produtivo do BESS (Battery Energy Storage System),
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, que os itens cujos créditos
foram glosados e contra os quais se insurge a Recorrente (registrados em sua
escrita sob o CFOP 3.101 – Compra para industrialização ou produção rural) são
efetivamente insumos na fabricação do referido produto final (BESS).
Saldos credores de IPI de períodos anteriormente fiscalizados
Em seu Recurso Voluntário, discorre a Recorrente:
“Como será detalhado nos capítulos relacionados ao mérito, a Contribuinte foi
fiscalizada durante todo o período do gozo do incentivo da Lei no 9.440/97.
Adiante, é o resumo dos processos administrativos sobre a matéria e situação em
que se encontram:

É importante destacar que, tanto a Planilha decorrente da fiscalização objeto do
processo administrativo 10435.902.372/2018-53, às fls. 108/109, como a Planilha
do SCC, à fl. 112, realiza (i) a recomposição dos saldos credores da empresa, assim
como (ii) a reclassificação da natureza dos créditos como ressarcíveis ou não
ressarcíveis a partir de fiscalizações anteriores ainda pendentes de julgamento!
Em relação ao processo administrativo no 10480.720471/2013-69, em face do
julgamento parcialmente favorável no CARF, foi determinada a apuração do crédito
presumido da Lei no 9.440/97 da matriz, considerando as vendas realizadas através
das filiais 903 e 906. Contudo, diante da ausência de qualquer explicação sobre a
forma de cálculo dos créditos indicados na Planilha do SCC, sequer é possível
verificar se os créditos apurados a favor da Contribuinte em razão do julgamento
definitivo daquele processo estão refletidos no SCC e, por consequência, no
presente processo.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
26
Especificamente em relação aos processos nos 10435.723118/2014-67 e
10435.721552/2016-74, ambos tiveram os respectivos julgamentos convertidos em
Diligência, oportunidade em que foram determinados ajustes expressivos ao
lançamento original, que igualmente impactarão sobre o saldo credor inicial
adotado na recomposição da escrita da Contribuinte realizada no presente
processo, bem como dos próprios créditos e débitos dos períodos subsequentes.
O julgamento do processo administrativo no 10435.902.372/2018-53 também
impactará sobre a recomposição dos saldos de IPI do presente processo, pois,
naquele processo, discute-se a natureza (ressarcível ou não) do saldo credor de IPI
da Lei no 9.440/97.
Importante destacar que, no processo administrativo no 10435.902.372/2018-53,
foi proferido Despacho Decisório homologando o direito creditório da Contribuinte,
isto é, reconhecendo o direito ao ressarcimento do crédito presumido da Lei no
9.440/97 que, no caso específico, era relativo ao 4o trimestre de 2015.
Contudo, em face de fiscalização posterior, houve a revisão de ofício do Despacho
Decisório anterior e, com fundamento na Solução de Consulta no 25/2016, a DRF
reclassificou para não ressarcível o crédito presumido apurado com base na Lei no
9.440/97 (aplicando a referida Solução de Consulta, inclusive, a períodos anteriores
à sua publicação). No referido processo, há recurso voluntário pendente de
julgamento no CARF.”
Prosseguindo em seu recurso voluntário, a Recorrente ainda afirma que apesar do
Termo de Verificação Fiscal reportar-se apenas ao processo administrativo no
10435-902.372/2018-53, que tem por objeto o ressarcimento de saldo credor do
4o trimestre de 2015, os ajustes realizados decorrem, também, dos pedidos de
ressarcimento objeto dos processos administrativos nos 10435902.369/2018-30;
10435902.370/2018-64;
10435902.371/2018-17;
e
10435902372/2018-53,
relativos aos seguintes pedidos de ressarcimento:

Esclarece a Recorrente que, incialmente, em outubro de 2018, a RFB emitiu
Despachos Decisórios homologando parcialmente dos direitos creditórios
requeridos nos supracitados pedidos de ressarcimento, não tendo a Recorrente se
oposto, razão pela qual não apresentou Manifestação de Inconformidade, não se
instaurando o contencioso administrativo naquele momento. Todavia, em
decorrência de uma fiscalização iniciada em 2019 no estabelecimento matriz para
verificar a apuração do IPI no período de outubro/2014 a junho/2018, a
Recorrente, em novembro de 2019, foi intimada de novos Despachos Decisórios,
por meio das quais as decisões anteriores foram revistas.
Esses novos Despachos Decisórios proferidos nos processos administrativos
10435902.369/2018-30;
10435902.370/2018-64;
10435902.371/2018-17;
e
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
27
10435902372/2018-53, que promoveram a revisão de ofício das decisões
anteriores ainda não são definitivos, estando pendentes de julgamentos Recursos
Voluntários interpostos, cujo resultado de julgamento poderá impactar a
recomposição dos saldos de IPI do presente processo.
Diante das colocações acima, importante perquirir sobre a situação processual na
qual se encontram cada um dos processos administrativos mencionados e os
reflexos que eventualmente as decisões neles proferidas terão os presentes
autos, em virtude da relação de interdependência entre os sucessivos períodos de
apuração do IPI.
Vejamos:

Processo administrativo 10480.720471/2013-69
No processo no 10435.720471/2013-69, foi dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário da Contribuinte para (a) incluir na base de cálculo do crédito
presumido de IPI de que trata o artigo 1o, IX, da Lei no 9.440/97 a parcela do
faturamento correspondente às vendas dos produtos relacionados no art. 1o,
parágrafo primeiro, da Lei no 9.440/97, industrializados nos estabelecimentos
situados nas regiões favorecidas, na medida da industrialização ali realizada, ainda
que a conclusão da industrialização e a venda dos produtos tenham se dado em
filiais localizadas fora das regiões incentivadas. ocorrida na região beneficiada do
Nordeste, destinadas para industrialização final e comercialização em relação as
filiais 903 e 906, situadas em região não incentivada, na proporção da parcela de
faturamento correspondente à industrialização ocorrida no Nordeste, nos termos
da diligência fiscal, conforme ementa do acórdão 3302-005.539:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007, 01/12/2007 a 31/08/2010
DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. TRIBUTO SUBMETIDO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA
DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO LANÇAMENTO QUE PODERIA TER SIDO EFETUADO.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não realiza pagamento antecipado de
tributo submetido ao lançamento por homologação, o termo inicial do prazo
decadencial de 05 (cinco) anos para a Fazenda Nacional constituir o
correspondente crédito tributário, se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007, 01/12/2007 a 31/08/2010
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS NÃO ADMITIDOS. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
A inexistência de saldo de imposto a recolher, decorrente da dedução no RAIPI de
créditos de IPI não admitidos pela legislação não se caracteriza como pagamento.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. ART. 1o, IX, DA LEI No 9.440, de 1997.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
28
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE PARTE DOS VALORES
ATINENTES ÀS SAÍDAS DE PRODUTOS INCENTIVADOS, NA PROPORÇÃO DA
INDUSTRIALIZAÇÃO OCORRIDA NAS REGIÕES INCENTIVADAS, PARA FILIAIS
SITUADAS FORA DAQUELAS REGIÕES.
A base de cálculo do crédito presumido de IPI, de que trata o art. 1o, IX, da Lei no
9.440, de 1997, deve levar em consideração parte dos valores de faturamento
relativo às vendas dos produtos relacionados no art. 1o, §1o, da Lei no 9.440, de
1997, industrializados nos estabelecimentos situados nas regiões favorecidas, na
medida da industrialização ali realizada, ainda que a conclusão da industrialização e
a venda dos produtos tenham se dado em filiais localizadas fora das regiões de
incentivo.
PARCELA CONFESSADA EM DCTF OU EXIGIDA EM OUTRO PROCEDIMENTO DE
OFÍCIO ANTERIOR. AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado nos autos que parcela do débito referente ao período de apuração
de fevereiro de 2008, foi confessada antes da autuação, bem como foi objeto de
exigência em outro procedimento de ofício anterior, é de se reconhecer a
procedência dos argumentos da recorrente.”
Opostos Embargos de Declaração do contribuinte, estes foram acolhidos para o
reconhecimento da decadência em relação às competências de 08/2007 a
11/2007:


Processo administrativo 10480.723118/2014-67
No processo no 10435.723118/2014-67, foi dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário da Contribuinte, nos seguintes termos: (a) incluir na base de cálculo do
crédito presumido de IPI instituído pelos artigos 11- A e 11-B da Lei no 9.440/97 a
parcela do faturamento correspondente à industrialização ocorrida na região
beneficiada do Nordeste, destinadas para industrialização final e comercialização
em relação as filiais 903 e 906, situadas em região não incentivada, na proporção
da parcela de faturamento correspondente à industrialização ocorrida no
Nordeste, nos termos da diligência fiscal; (b) manter os valores escriturados pela
recorrente relativos aos créditos de depreciação na apuração do PIS e da Cofins,
base de cálculo do crédito presumido de que trata o art. 11-A da Lei no 9.440/97,
de acordo com as informações prestadas pela Autoridade Fiscal; (c) negar
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
29
provimento quanto à pretensão de estorno do débito do ressarcimento residual
relativo ao 3o trimestre de 2008, no mês de novembro, no valor de R$749.819,70;
(d) acolher os cálculos apresentados pela Autoridade Fiscal à fl. 6.939, na Tabela
19.1 Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal – Diligência CARF,
referente ao ajuste reflexo d decisão definitiva proferida no PA no
10480.720471/2013-69; (e) manter a exclusão do crédito presumido previsto no
art. 11-B da Lei no 9.440/97, em relação às baterias denominadas “Moura High
Efficiency”, tal como realizado pela autoridade lançadora.
Trata-se de decisão definitiva, considerando que o Recurso Especial interposto
pela Procuradoria da Fazenda Nacional foi inadmitido:


Processo administrativo 10480.721552/2016-74
No processo no 10435.721552/2016-74, a DRJ julgou procedente em parte a
Impugnação, resultando parcialmente mantidas as glosas levadas a efeito pela
autoridade fiscal. Há Recurso de Ofício em virtude de a parcela exonerada do
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
30
crédito ultrapassar o limite de alçada, sendo que também foi interposto Recurso
Voluntário pelo contribuinte.

Processos administrativos 10435.902372/2018-53, 10435.902369/2018-
30, 10435.902370/2018-64 e 10435.902371/2018-17
O
processo
no
10435.902.372/2018-53
(assim
como
os
processos
10435.902369/2018-30, 10435.902370/2018-64 e 10435.902371/2018-17), que
ensejou o ajuste da escrita fiscal da Recorrente em razão do estorno de créditos
realizados naqueles autos, está pendente de julgamento, conforme andamento
processual:

Pois bem.
Como cediço, as decisões transitadas em julgado têm impacto na apuração do IPI
dos períodos subsequentes, influindo no valor do saldo credor transportado para
o período objeto deste processo que, por isso mesmo, deve ser revisto.
Até mesmo com relação aos processos pendentes de julgamento, é inegável que o
resultado do julgamento destes processos também impactará na apuração do IPI
dos períodos subsequentes.
Portanto, em razão da relação de interdependência entre os sucessivos períodos
de apuração do IPI, deverá ser realizado o ajuste decorrente do reflexo que as
decisões definitivas proferidas nos processos 10480.720471/2013-69 e
10435.723118/2014-67 produziram nos presentes autos.
Deverá também ser considerada a repercussão que terão, nos presentes autos em
julgamento, eventuais decisões definitivas que vierem a ser proferidas nos
processos 10435.721552/2016-74, 10435.902.372/2018-53, 10435.902369/2018-
30, 10435.902370/2018-64 e 10435.902371/2018-17, caso sejam prolatadas
enquanto estiver em curso a diligência fiscal.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
31

Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que
a unidade de origem:
1) esclareça as diferenças e incongruências apontadas pela Recorrente às fls. 887 a
893 do Recurso Voluntário, apresentando os ajustes necessários, se for o caso,
devendo a Autoridade Fiscal apresentar Relatório Conclusivo acerca de suas
considerações;
2) apure o valor do preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente,
dos produtos incentivados industrializados nas filiais nordestinas e transferidos
para a filial 903, localizada na Região Sudeste, em Betim/MG;
3) intime a Recorrente para apresentar informações, documentos e laudo técnico,
em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do processo
produtivo do BESS (Battery Energy Storage System), com o intuito de comprovar,
de forma conclusiva, que os itens cujos créditos foram glosados e contra os quais
se insurge a Recorrente (registrados em sua escrita sob o CFOP 3.101 – Compra
para industrialização ou produção rural) são efetivamente insumos na fabricação
do referido produto final (BESS), devendo a Autoridade Fiscal apresentar Relatório
Conclusivo acerca das informações, documentos e laudo técnico apresentados pela
Recorrente;
4) Em razão da relação de interdependência entre os sucessivos períodos de
apuração do IPI, proceda, se for o caso, ao ajuste decorrente do reflexo que as
decisões
definitivas
proferidas
nos
processos
10480.720471/2013-69
e
10435.723118/2014-67 produziram nos presentes autos, apresentando Relatório
Conclusivo acerca dos referidos ajustes;
5) Caso sejam prolatadas enquanto estiver em curso a diligência fiscal, proceda, se
for o caso, ao ajuste decorrente da repercussão que poderão ter, nos presentes
autos em julgamento, eventuais decisões definitivas que vierem a ser proferidas
nos
processos
10435.721552/2016-74,
10435.902.372/2018-53,
10435.902369/2018-30,
10435.902370/2018-64
e
10435.902371/2018-17,
apresentando Relatório Conclusivo acerca dos referidos ajustes.
Caso entenda necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentar outros documentos e informações complementares.
Cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias. Em sequência,
com ou sem manifestação do contribuinte, retornem os autos a este Conselho,
para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720050/2020-66
32
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1000
DF CARF MF
Original